Tribunal: STF
Processo: ARE 1343159
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS - SIMULAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E MEDICAMENTO - COMPROVAÇÃO - DOLO MANIFESTO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    -A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com fulcro no art. 1°, inciso IV, da Lei n°7.347/85, visando a responsabilização do réu por danos causados ao patrimônio público sem, contudo, imputar-lhe a prática de ato de improbidade administrativa. Porém, a ação foi processada e julgada com fundamento em legislação não aplicável ao caso, a saber, Lei n° 8.429/92, imputando ao réu a prática de ato de improbidade, do que emerge sua nulidade.
    -Exige-se, na ação civil pública que busca única e exclusivamente o ressarcimento do erário público, a produção de prova do efetivo prejuízo financeiro sofrido pelo ente público, bem como da má-fé na conduta do agente, sob pena de improcedência da pretensão vestibular.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator